Tribunal: STF
Processo: Rcl 77920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joannes Bosco Ramos de Oliveira Cavalcanti contra ato reclamado proferido nos autos do Processo 0097900-23.2006.5.06.0020, que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional, e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante foi indevidamente inserido no polo passivo da execução, sem ter participado da fase de conhecimento da demanda judicial.



    Tal decisão afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    A inclusão ocorreu sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em flagrante contrariedade ao artigo 513, §5º, do Código de Processo Civil.



    […]



    O Agravante se insurgiu contra o ato ilegal do juízo “a quo” incluindo no polo passivo da demanda da execução o Sr. Joannes Bosco Ramos de Oliveira Cavalcanti pois não participou na fase de conhecimento configurando afronta as garantias fundamentais constitucionalmente garantidas (art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Carta Magna) e artigo 513, §5 do CPC com afronta a Sumula Vinculante 10 STF e por conseqüência, a clausula de reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal”.



    Ao final, no mérito, requer “A anulação da decisão reclamada que determinou a inclusão do Reclamante no polo passivo da execução, garantindo a observância do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    Em rigor, não houve a indicação específica de qual seja o ato efetivamente impugnado, tampouco o cotejo de suas razões com o que decidido no paradigma de controle apontado, o que inviabiliza qualquer análise de mérito na presente Reclamação Constitucional. 



    Os documentos comprobatórios anexados à petição inicial permitem identificar um recurso de Agravo de Petição autuado sob o número 0097900-23.2006.5.06.0020, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, mas sem a respectiva decisão da Corte Regional (eDoc. 3). Além disso, há apenas a sentença de acolhimento do IDPJ, datada de 07/12/2021 (eDoc. 4, fls. 10-11), o que também não é suficiente para fins de instrução. 



    Isso porque, ainda que tivesse sido apontada e individualizada expressamente como ato reclamado - o que não ocorreu – , a data de sua prolação, que remonta há mais de 3 (três) anos, não permite aferir sua subsistência no processo de origem, inclusive para subsidiar eventual análise de interesse de agir da parte autora ou eventual incidência da preclusão consumativa na espécie, por aplicação da Súmula 734 desta CORTE, por exemplo. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente